Tribunal: CARF
Processo: 14337.000588/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000588/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.590 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
KC EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÕES ACESSORIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000588/2008-70
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 96 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.087.329-7, lavrado
pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório
Fiscal da Infração de fls. 06/07, em razão de haver infringido o disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, da
Lei n° 8.212/91, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999.
Abaixo segue a transcrição do disposto no Relatório Fiscal da Infração (fls.
06/07):
Em fiscalização desenvolvida na empresa ora autuada, para dar cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n° 02.1.01.00-2008-00021-4, foi emitido Termo de
Início da Ação Fiscal — TIAF, com ciência do contribuinte em 31/10/2007, às fls. 11 e 12. No
referido documento foram solicitados, entre outros, o livro diário; livro razão; livro caixa e
registro de inventário; além das folhas de pagamento de todos os segurados. O contribuinte não
atendeu a intimação, sendo reintimado a apresentar os referidos livros e documentos nas
seguintes datas: 30/11/2007; 19/02/2008; 28/05/2008; 1°/08/2008 e 31/10/2008, conforme
documento às fls. 13 a 24.
Foi encaminhado Ofício número DRF/BEL 4.382/2007, de 14 de dezembro de
2007 à Junta Comercial do Estado do Pará — JUCEPA, às fls. 72, solicitando informar todas as
ocorrências de registros de livros comerciais da empresa em tela. Em resposta, a JUCEPA
relacionou os seguintes livros, conforme Ofício 0168/2008 — SGE e anexo, às fls. 73 e 74:
Livros Diário pertencentes à Empresa KC EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS LTDA — Registrados na Junta Comercial do Estado do Pará — JUCEPA:
Livro
Autenticação
Ordem
Folhas
Data
Observações
Diário
040005550
5
504
23/03/2004
-
Diário
0500011782
6
662
27/05/2005
-
Diário
060014040
7
103
28/06/2006
Referente ao
exercício de
2005
Mesmo tendo citado os números de ordem e de registro dos livros no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, às fls. 14, ainda assim o contribuinte não
os disponibilizou para a Fiscalização. Tampouco disponibilizou o livro caixa.
No que se refere às folhas de pagamento, a empresa apresentou uma
documentação incompleta e deficiente, que não abrangeu todo o período fiscalizado e nem
mesmo todas as obras de construção civil. No Termo de Devolução de Livros e Documentos, às
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

fls. 29 e 30, pode-se observar nos item 4, 5 e 6 — Folhas de Pagamento a observação:
"Documentação incompleta".
De forma análoga, a empresa também apresentou de forma deficiente as notas
fiscais de prestação de serviços relativas à execução de obras de construção civil, as quais foram
requeridas por intermédio dos termos fiscais cuja ciência do contribuinte deu-se em 19/02/2008;
11/03/2008 e 01/08/2008.
A falta de apresentação da escrituração contábil - livros Diário e Razão ou livro
caixa e a apresentação deficiente das folhas de pagamento inviabilizaram o lançamento fiscal da
remuneração de segurados empregados de acordo com os parâmetros usuais, obrigando a utilizar
o critério alternativo de arbitramento, previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§3°, 4° e
6°.
Pelo exposto, infringiu o contribuinte a Lei n°8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§2° e
3°, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Consta dos autos ainda o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fl. 08), cujo teor
segue transcrito abaixo:
1 - Conforme disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283,
inciso II, alínea "j" e ad. 373, cujos valores foram atualizados pela Portaria MPS/MF 77
de 11/03/2008, a empresa está sujeita a multa de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
2- Não foram constatadas ocorrências de circunstâncias agravantes ou atenuantes, que
pudessem alterar o valor da multa.
A autuada foi pessoalmente cientificada da autuação em 19/12/2008, conforme
assinatura constante da fl. 01. Em 19/01/2009, a interessada apresentou defesa tempestiva (fls.
78/83), com anexos de fls. 84/93, com o teor essencial abaixo transcrito:
1. O Administrado, autuado, recorre voluntariamente, em Primeira Instância, com o
fito de demonstrar a falta de razoabilidade com que foi penalizado, com base em
ausência de informações prestadas ao fisco, em virtude do extravio de seus livros
e documentos fiscais, desencadeando a presente autuação.
2. Infelizmente, não raro, empresas e pessoas comuns se veem expurgadas de seus
documentos pelas mais variadas formas, como extravios, roubos, sinistros,
desorganização documental, enfim, subtração irregular, que acarretam infindáveis
prejuízos tanto morais como fiscais e ainda financeiros. No caso do
Administrado, o extravio dos seus livros contábeis, bem como de todos os seus
registros magnéticos, contribuiu para a não apresentação de suas informações ali
apontadas, o que o levou a ser autuado.
3. O Administrado teve seus livros e registros contábeis extraviados, por conta de
sucessivas mudanças em sua estrutura administrativa e contábil, e a autenticidade
de que os mesmos foram elaborados é também confirmada pelo Auditor Fiscal,
quando encaminhou ofício à Junta Comercial do Estado do Park que em resposta
afirmou que os Livros Diários de números 5, 6 e 7 foram devidamente apontados
naquele órgão público. Frise-se que os Livros de números 1 a 4 foram
devidamente registrados na Junta Comercial do Distrito Federal, quando ainda ali
era a sede da empresa. Infelizmente, tal incidente somente prejudicou o
Administrado por ocasião do procedimento fiscal, uma vez que ficou
impossibilitado de apresentar tanto os Livros Diário e Razão, como seus arquivos
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

digitais para elaboração do MANAD. Saliente-se, no entanto, que a fiscalização
também atestou a primariedade do Administrado, uma vez que jamais foi autuado
no âmbito das contribuições previdenciárias.
4. Utilizando-se do instituto do arbitramento, baseado no artigo 33, parágrafos 3o, 4°
e 6°, o auditor Fiscal baseou-se em um artificio capaz de atender as suas
inquirições, demonstrando alguma lógica em seus procedimentos, tudo no intuito
de levantar os valores devidos à Previdência Social, levando em conta o extravio
dos Livros e registros apontados na escrita contábil do Administrado. Tal atitude
procura sanar, ainda que de forma mais prejudicial ao Administrado, uma
situação fatídica de impossibilidade de demonstrar a real situação patrimonial da
entidade, daí ser chamada de arbitrária, que por si só torna-se desumana. Erro,
ainda que involuntário, do Administrado, por não ter sido capaz de suprir as
informações solicitadas. Mas, considerando-se a desumanidade do fato (terem
existido de fato e direito todos os registros e livros contábeis, bem como o
próprio arbitramento), por que, então, penalizar ainda mais uma entidade
empresarial que contribuiu com tantos empregos para o engrandecimento do
país? A razoabilidade é juízo que, positivado (como princípio) recentemente em
alguns diplomas normativos, como a Lei 9.784/99, em seu artigo 2°, também se
faz presente no processo administrativo federal, e deve servir de parâmetro de
valoração da justiça ou racionalidade dos atos estatais. Pino de Elide, citado por
Nohara, Irene Patrícia, em seu "Limites à Razoabilidade nos Atos
Administrativos" (Atlas — 2006) diz que "Dada a variedade de regras de
conduta, leis, hábitos e costumes, crenças derivadas das lendas e concepções
dogmáticas, observadas no mundo, é ilegítimo tomar quaisquer das
manifestações como critério ou paradigma da verdade". Há que se ter um juízo
de razoabilidade no enquadramento de determinados fatos, pois imputar ao
Administrado o pagamento de um pesado fardo tributário por um fatídico
extravio de livros e registros, é condená-lo por um roubo não praticado, onde o
produto da fraude fica nas mãos de quem condena.
5. Invocando o Princípio da Razoabilidade, como disposto no artigo 2° da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, e mais especificamente elegendo o disposto no Inciso IV do
parágrafo único do citado artigo, quando dispõe que a atuação da administração
pública deve seguir padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, é injurídica a
imputação ao Administrado de recolhimento de contribuições previdenciárias
apuradas de forma arbitrária, porém sem as deduções efetivamente devidas,
constantes dos próprios sistemas de dados da Previdência Social, que também
seriam perfeitamente ratificados em seus Livros Contábeis (que efetivamente
foram registrados na Junta Comercial do Estado do Pará), de registros
eletrônicos, extraviados invariavelmente, quando já está se utilizando de um meio
mordaz de apuração de valores devidos, que é o arbitramento.
6. Com base em suas contestações e explanações acerca da conclusão fiscal ínsita
nos Autos de Infrações, nenhuma dúvida paira, no reduto do Administrado, de
que são insensatas as exigências perpetradas nos lançamentos de oficio acima
mencionados, que totalizam R$ 25.097,54 (vinte e cinco mil, noventa e sete Reais
e cinqüenta e quatro centavos), requerendo que lhe seja outorgada a
improcedência total dos Autos de Infrações DEBCAD 37.087.329-7 e DEBCAD
37.087.334-3.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 96 e ss, cujo dispositivo considerou o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira (art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99).
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO VINCULADA E OBRIGATÓRIA. A atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no artigo 142 e parágrafo único do CTN.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 105 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n°
37.087.329-7, lavrado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de acordo com fls.
iniciais e Relatório Fiscal da Infração de fls. 06/07, em razão de haver infringido o disposto no
art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999.
A empresa deixou de apresentar a escrituração contábil - livros Diário e Razão ou
livro caixa e a apresentação deficiente das folhas de pagamento acabou por inviabilizar o
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

lançamento fiscal da remuneração de segurados empregados de acordo com os parâmetros
usuais, obrigando a utilizar o critério alternativo de arbitramento, previsto na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 33, §§3°, 4° e 6°. Pelo exposto, infringiu o contribuinte a Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 33, §§2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Quanto a obrigação de apresentar os documentos exigidos, a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. Sendo assim, ao deixar de
fornecer à fiscalização os documentos mencionados acima, restou configurada transgressão ao
art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/1991 que assim, determina:
Art. 33. (..)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
A propósito, o Auto de Infração CFL 38 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 38 possui
valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da
gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.
Cabe destacar, ainda, que o interessado já deveria manter à disposição da
Fiscalização todos os documentos solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
E, ainda, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Nesse desiderato, destaca-se que as obrigações
acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por
meio das obrigações acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi
cumprida. São obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN,
nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que deixar a empresa de apresentar os documentos e
livros exigidos pela fiscalização, constitui obrigação distinta do recolhimento de contribuições à
Previdência Social por meio de documento de arrecadação – GPS.
Ademais, a simples alegação no sentido de que jamais teve a intenção de causar
prejuízo ao erário, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe recai por força do art.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência tributária independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
das obrigações impostas pela legislação. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei,
a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar
as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa exigida no presente lançamento. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
As alegações apresentadas pelo sujeito passivo, a meu ver, não acrescentam e nem
diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da Fiscalização
está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que a multa
lançada é indevida, limitando a trazer alegações genéricas e que não afastam a responsabilidade
pelo crédito tributário. E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, verifica-se que a
multa foi aplicada e o seu valor foi calculado obedecendo estritamente aos comandos legais
vigentes, conforme explicitado na capa do auto de infração e nos seus relatórios fiscais.
Tendo em vista que restou comprovado nos autos o efetivo cometimento da
infração, a aplicação da penalidade ao caso presente encontra-se perfeitamente legal, conforme
previsto na Lei n°8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§2° e 3°, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Por fim, sobre as demais arguições acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.590 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000588/2008-70

Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 119
DF CARF MF
Original